Tribunal: STF
Processo: RHC 80567
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA - IMPUTAÇÃO DE FATO QUE, EM TESE, CONFIGURA DELITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - ILIQUIDEZ DOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO IMPROVIDO.